Tribunal: STF
Processo: Rcl 87768
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jonathan Rossano Berto Barbosa contra ato do Juiz de Direito do 1º Juizado da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Pelotas nos autos do processo nº 0018045-73.2013.8.21.0022, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    O reclamante alega que o Juízo exigiu a realização de exame criminológico como requisito para a progressão ao regime semiaberto sem fundamentos da aplicabilidade ao caso concreto, apenas com menção à Lei 14.843/2024. 



    Sustenta, ainda, a configuração de constrangimento ilegal ante a manutenção do paciente em regime mais severo a despeito dos requisitos cumpridos para a devida progressão ao regime semiaberto. 



    Por fim, a parte reclamante requer que:



    “Seja liminarmente ou de ofício concedida a ordem a fim de cassar o ato coator, uma vez que exigiu a realização de exame criminológico, fazendo alusão à Súmula Vinculante 26, porém sem trazer nenhum fundamento para corroborar a exigência do exame; No mérito, seja provida a reclamação a fim de cassar a decisão coatora, por expressa violação à Súmula Vinculante 26. Requer os benefícios da justiça gratuita, dispensando a eventual juntada de custas.



    Em 19/11/2025, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda à inicial e solicitei informações à autoridade coatora (e-doc. 11).



    Os reclamantes emendaram a inicial (e-doc.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.(grifo nosso)



    A jurisprudência sedimentada na Súmula Vinculante 26 é no sentido de que a realização do exame criminológico pode ser exigida com base em elementos concretos do caso, sendo inidônea a justificativa genérica.



    A esse respeito, destaco o acórdão na Rcl 29.527 AgR, minha relatoria, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. (...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (grifo meu)



    Colhe-se da decisão por meio da qual determinada a realização de exame criminológico o seguinte:



    “II- Realizada a retificação, percebe-se que o apenado atingirá o requisito objetivo para progressão de regime em 14/12/2025. 



    A Lei n° 14.843/2024 alterou o artigo 112, § 1°, da Lei n° 7.210/84, para o fim de tornar obrigatória a realização de exame criminológico, configurando medida prévia à progressão a regime mais brando. Até então determinava a realização de tal análise apenas para delitos cometidos com violência ou grave ameaça, contudo, diante da alteração, tal distinção não se faz mais necessária. 



    Por tais motivos, com fulcro no Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e no Enunciado nº 439 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, requisitem-se ao PRP, atestado de conduta carcerária e, à 5ª DPR, exame criminológico, a ser remetido no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de progressão de regime, bem como para que colha com o apenado informação acerca de seu endereço residencial e com o Núcleo de Inteligência do Judiciário (NIJ) de Pelotas se o apenado pertence a facções ou a organizações criminosas, nos termos dos artigos 8º e 112 da Lei de Execução Penal. Além disso, certifiquem-se os antecedentes criminais do apenado



    É nítido que a imposição do exame criminológico não se baseou em elementos concretos que evidenciem uma maior periculosidade ou recalcitrância do reeducando, ou seja, a decisão questionada revelou-se desprovida de fundamentação consistente, apta a justificar a necessidade da medida.



    Em decorrência, sem adentrar ao debate sobre retroatividade da Lei 14.843/2024, verifico que a decisão mediante a qual determinada a realização de exame criminológico é insubsistente, violando, portanto, a Súmula Vinculante 26.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da execução penal que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime no processo nº 0018045-73.2013.8.21.0022.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente